Tribunal: TJES
Processo: 0001926-38.2015.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001926-38.2015.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VEUSDA ALVES DA SILVA PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 0001926-38.2015.8.08.0019

RECORRENTE: VEUSDA ALVES DA SILVA PEREIRA;

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ECOPORANGA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI LOCAL QUE PREVÊ REGIME ADMINISTRATIVO APENAS PARA OS AGENTES COBERTOS PELA EC 51/2006, PROMULGADA EM 02/2006. NÃO ENQUADRAMENTO DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
exerce a função de Agente Comunitário de Saúde e por esta razão teria direito em receber o adicional de insalubridade no importe de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento.

O Juízo de Origem
EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
:

Em verdade, o que torna a verba de natureza administrativa não é a mera inserção de direito trabalhista assegurado na Constituição Federal, bem como em lei municipal que rege classe distinta de servidores, mas a disciplina de direito assegurado aos servidores celetistas, que por alguma razão não foi concedida à parte requerente (eventual descumprimento dos requisitos legais). O que a parte pretende, in casu, é a aplicação da dinâmica tratada em legislação de classe distinta de servidores, ao argumento de que se trataria de verba constitucionalmente assegurada, ou seja, utiliza-se como parâmetro a Constituição Federal, de sorte que se reconhece a verba como trabalhista, o que afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, extinguindo-se o feito na forma do artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95.

Isto posto, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Irresignada, VEUSDA ALVES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a competência para o julgamento da demanda seria da Vara da Fazenda Pública, pedindo assim pela anulação da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

Inicialmente enfrento a preliminar de incompetência da justiça estadual. O Juízo de Origem entendeu pelo acolhimento de tal preliminar, tendo fundamentado principalmente que:

No caso em questão, não existe lei local específica fixando regime jurídico diferente do celetista para os agentes comunitários de saúde e endemias. Por esta razão, os agentes se sujeitam à regra geral do artigo 8º da Lei nº 11.350/2006, que prevê o regime celetista.

A Recorrente cita legislações referentes à contratações temporárias que em verdade não regulamentam o regime jurídico dos agentes comunitários de saúde, além de mencionarem uma equiparação de responsabilidades entre estes e os servidores estatutários no que diz respeito aos deveres funcionais, não se prestando a regulamentar o regime jurídico da contratação.

Há uma legislação municipal que de fato regulamenta especificamente o regime jurídico único para os agentes comunitários de saúde, promulgada no ano de 2024, por meio da Lei Complementar Municipal nº 034, de 14 de março de 2024, que definiu o regime de contratação para o exercício dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate de Endemias que estão amparados pela Emenda Constitucional nº 051, de 14 de fevereiro de 2006, no âmbito do Município de Ecoporanga/ES.

Ocorre que tal lei prevê expressamente que:

Art. 1° Fica criada na forma desta Lei Complementar a estrutura funcional para exercício dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias que são amparados pela Emenda Constitucional nº 051, de 14 de fevereiro de 2006, cujos vínculos serão regidos pelo Regime Administrativo Especial.

Parágrafo único. Os dispositivos estabelecidos nesta Lei Complementar não se aplicam aos Agentes Co

munitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias que não são amparados pela Emenda Constitucional nº 051/2006.

Art. 2° Para efeito desta Lei Complementar considera-se:

I- Agente Comunitário de Saúde e Agentes de Combate às Endemias amparados pela Emenda Constitucional n° 051/2006 - Os profissionais que, na data de promulgação da referida Emenda Constitucional, de 14 de fevereiro de 2006 e a qualquer título, desempenhavam as atividades de Agente Comunitário de Saúde ou de Agente de Combate às Endemias, na forma da lei.

Consta dos autos, inclusive na própria petição inicial, que a Recorrente iniciou sua prestação de serviços em 08/2006:

Sendo assim, a Autora não preenche o requisito previsto na lei complementar nº 034, de 14 de março de 2024 para ser considerada uma agente comunitária de saúde abrangida pela EC 051/2006. Sendo assim, enquadra-se no disposto no artigo 8º da Lei nº 11.350/2006, que prevê o regime celetista.

O Juízo de Origem reforçou ainda que
“(...) A lei que disponha sobre regime jurídico diverso do celetista para os agentes de saúde há de ser específica, e fazer expressa menção a dita categoria. Caso contrário, estes se submetem ao regime celetista, na forma do art. 8º, da Lei nº 11.350/2006.”
Como demonstrado a única lei específica nesse sentido é a lei complementar nº 034, de 14 de março de 2024.

Uma vez constatado o enquadramento da Autora no regime celetista, outro caminho não há senão o reconhecimento da incompetência da justiça estadual, como bem dito pelo Juízo de Origem, valendo transcrever parte do julgado:

(...) Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende desta forma, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgar demandas ajuizadas por servidores celetistas e empregados públicos contra a Administração Pública, quando a verba postulada se tratar de verba trabalhista.

Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Competência da Justiça do Trabalho. Mudança de regime jurídico. Transposição para o regime estatutário. Verbas trabalhistas concernentes ao período anterior. 3. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. 4. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência. (ARE 1001075 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 08-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-017 DIVULG 31-01-2017 PUBLIC 01-02-2017).

Por fim, salienta-se que em julgado recente o Supremo reconheceu, excepcionalmente, a competência da Justiça Comum para julgar ações de servidores celetistas, quando se postula verba de natureza administrativa, ou seja, que esteja prevista na Legislação dos Servidores celetistas, entendimento que não se aplica ao caso dos autos, pois a parte busca adicional de insalubridade, com parâmetro na Constituição Federal e em norma que rege outra classe de servidores (estatutários).

Ementa: Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. 2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento. (RE 1288440, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 25-08-2023 PUBLIC 28-08-2023).

Em verdade, o que torna a verba de natureza administrativa não é a mera inserção de direito trabalhista assegurado na Constituição Federal, bem como em lei municipal que rege classe distinta de servidores, mas a disciplina de direito assegurado aos servidores celetistas, que por alguma razão não foi concedida à parte requerente (eventual descumprimento dos requisitos legais). O que a parte pretende, in casu, é a aplicação da dinâmica tratada em legislação de classe distinta de servidores, ao argumento de que se trataria de verba constitucionalmente assegurada, ou seja, utiliza-se como parâmetro a Constituição Federal, de sorte que se reconhece a verba como trabalhista, o que afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, extinguindo-se o feito na forma do artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95.

Por todo o exposto, entendo que a incompetência foi corretamente reconhecida, não havendo que se falar em reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. JUIZADO DA FAZENDA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRODUZIDA PROVA PERICIAL DE NATUREZA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ANÁLISE DA QUESTÃO DE FUNDO REFERENTE À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL QUE NÃO PODE SER APRECIADA POR ESTA TURMA RECURSAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que fixou o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processamento da demanda e extinguiu o feito com fulcro em suposta incompetência da Justiça Comum para julgamento da demanda. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso. 2. Da análise detida dos autos, observo que, de fato, embora o feito tenha tramitado até a prolação da sentença sob rito compatível com o procedimento comum aplicável às varas de Fazenda Pública, inclusive com realização de perícia (vide págs. 170-181 dos autos físicos), o rito foi alterado por ocasião da sentença, estabelecendo-se a adequação ao Juizado Especial da Fazenda Pública. 3. Contudo, embora não se desconheça o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial Fazendário, diante da previsão do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009 autorizando a realização do exame técnico no procedimento do juizado especial da fazenda pública, compreendo que, na hipótese, tratou-se de perícia complexa, realizada no local do exercício das funções laborais demandando a averiguação se a Autora atuou/atua exposta a agentes nocivos a sua saúde, bem como o grau de insalubridade, circunstâncias que não podem ser aferidas por um simples exame técnico. 4. Quanto ao tema, inclusive, veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002275-95.2024.8.08 .0000 AGRAVANTE: CERLON DA SILVA LOPES AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA . JUIZADO DA FAZENDA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO SEU GRAU MÁXIMO. PROVA PERICIAL DE NATUREZA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O pedido da ação consiste no pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo pelo exercício de profissão nos setores de tuberculose e hanseníase. 2 . Não se desconhece o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial Fazendário, diante da previsão do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009 autorizando a realização do exame técnico no procedimento do juizado especial da fazenda pública. 3. O exame técnico, inclusive ao se considerar os princípios informadores do Microssistema dos Juizados Especiais, consiste numa prova pericial simplificada, que pode ser a inquirição de técnico de confiança do juiz (artigo 35 da Lei nº 9 .099/95), ou ainda a apresentação de laudo técnico sobre questões de fato de baixa complexidade. 4. Contudo, na hipótese, trata-se de perícia complexa a ser realizada por médico do trabalho no local do exercício das funções laborais demandando a averiguação se a autora atuou/atua exposta a agentes nocivos a sua saúde, bem como o grau de insalubridade, circunstâncias que não podem ser aferidas por um simples exame técnico. 5 . Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora. Vitória, de de 2024” (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002275-95.2024.8.08.0000, Relator.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 1ª Câmara Cível). 5. Nesse sentido, compreendo que o procedimento estabelecido durante todo o trâmite processual não se compatibiliza com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, razão pela qual deve ser anulada a r. sentença, a fim de que seja proferida decisão sob o rito adequado (procedimento comum). 6. Ademais, a questão de fundo referente à competência da Justiça do Trabalho resta prejudicada, tendo em vista que eventual impugnação nesse sentido, considerando a inaplicabilidade do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública ao presente caso, deve ser apreciada por meio do recurso pertinente à instância recursal competente. 7. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença recorrida pela inadmissibilidade do procedimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública à espécie, devendo retornar os autos à origem para que seja proferida decisão sob o rito adequado (procedimento comum). 8. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). É o voto.